Tribunal: STF
Processo: RE 1562474
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO.



      PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO PESSOAL FORMALIZADO EM DESCOMPASSO COM O ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÕES LEGAIS OBSERVADAS POR OCASIÃO DO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA, POSTERIORMENTE RATIFICADO EM JUÍZO. ACUSADO APENAS NÃO FOI SUBMETIDO A RECONHECIMENTO PESSOAL NO CONTRADITÓRIO PORQUE, APESAR DE PESSOALMENTE CITADO, NÃO FOI MAIS LOCALIZADO NOS ENDEREÇOS QUE INFORMOU NOS AUTOS, FAZENDO-SE REVEL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL QUE NÃO TORNA NULA A SENTENÇA, MORMENTE PORQUE A CONDENAÇÃO ESTÁ FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR AFASTADA.



      MÉRITO. ROUBO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. RÉU FLAGRADO POR POLICIAIS, NA COMPANHIA DO COMPARSA MENOR DE DO PRODUTO DO ROUBO GERA PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE E INVERTE O ÔNUS PROBATÓRIO. MAJORANTES CARACTERIZADAS E COMPROVADAS. OFENDIDO DESCREVEU A DINÂMICA DA SUBTRAÇÃO A QUE FOI SUBMETIDO, AFIRMANDO QUE FOI SUBJUGADO POR TRÊS INDIVÍDUOS, QUE O SUBJUGARAM E AMEAÇARAM COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ÔNUS DA DEFESA DA PRODUÇÃO DE PROVAS DE QUE O ARTEFATO ERA MERO SIMULACRO OU DESPROVIDO DE POTENCIALIDADE OFENSIVA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E, SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DENUNCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O MENOR NÃO ESTIVESSE OU TENHA SIDO CORROMPIDO EM RAZÃO DO CRIME QUE PRATICOU EM CONCURSO COM O ACUSADO. EXEGESE DA SÚMULA Nº 500 DO C. STJ. AUSÊNCIA DO ALEGADO “BIS IN IDEM” EM RAZÃO DA CONCOMITANTE CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR AMBOS OS DELITOS. CONDUTAS AUTÔNOMAS, QUE VIOLARAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO PRESERVADA.



    DOSIMETRIA. BASILARES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. 2ª FASE. AUSENTES AGRAVANTES. RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, SEM REFLEXO NA REPRIMENDA, CONSOANTE ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO C. STJ. 3ª FASE. DIANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, O D. MAGISTRADO SENTENCIANTE APLICOU O DISPOSTO NO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, PELO QUE A PENA FOI ELEVADA, EXCLUSIVAMENTE, NA FRAÇÃO DE 2/3. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A QUALQUER PRECEITO CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO DA SENTENÇA PARA RECONHECER, DE OFÍCIO, O CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE O DELITO PATRIMONIAL E DE CORRUPÇÃO DE MENOR, SEM REFLEXOS NA REPRIMENDA FINAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO QUE SE MANTÉM, UMA VEZ QUE NÃO IMPUGNADO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NATUREZA HEDIONDA DO CRIME PATRIMONIAL (ART. 1º, II, ALÍNEA “B”, DA LEI 8.072/90). RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a opção expressa do legislador foi a de dar um tratamento mais rigoroso ao agente que pratica o roubo utilizando-se de arma de fogo, circunstância que, inegavelmente, gera maior risco à integridade física e psíquica da vítima, reduz a possibilidade de reação, potencializando o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Logo, não se vislumbra contrariedade ao princípio da proporcionalidade e tampouco a qualquer outro preceito constitucional.



    Nos termos da jurisprudência desta C. 15ª Câmara de Direito Criminal: “(...) é incabível o pleiteado reconhecimento de inconstitucionalidade da fração prevista no § 2º-A do art. 157 do Código Penal, porquanto a fixação do quantum de aumento estabelecido constitui matéria atinente à política criminal, a qual fica a cargo do Congresso Nacional, órgão constitucionalmente legitimado para estabelecê-lo.” (TJ-SP Apelação Criminal nº 1522003-98.2022.8.26.0228, Relator(a): Willian Campos, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe em 11/02/2023)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente